Tribunal: TJSP
Processo: 1012251-15.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente do trabalho – Açougueiro – Acidente típico – Lesão no 2o quirodáctilo da mão direita – Benefício acidentário – Perícia Judicial renovada por perito de confiança desta Corte, uma vez verificada a insatisfatoriedade do laudo elaborado na origem – Laudo atual conclusivo Incapacidade laborativa não caracterizada – Ausência de perda óssea - Sequela encontrada que não provoca a

Ementa:

Acidente do trabalho – Açougueiro – Acidente típico – Lesão no 2o quirodáctilo da mão direita – Benefício acidentário – Perícia Judicial renovada por perito de confiança desta Corte, uma vez verificada a insatisfatoriedade do laudo elaborado na origem – Laudo atual conclusivo Incapacidade laborativa não caracterizada – Ausência de perda óssea - Sequela encontrada que não provoca a efetiva redução da capacidade laborativa habitual do obreiro – Lesão que não repercute no desempenho da função laboral exercida – Recursos oficial e autárquico providos para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a improcedência da pretensão inicial, restando prejudicado o exame do apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012251-15.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JONES
EVANGELISTA GOMES DE SOUSA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Restou prejudicado o
exame do apelo do autor.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012251-15.2016.8.26.0053 -Voto no 14.917
2
VOTO No: 14.917
APELAÇÃO No: 1012251-15.2016.8.26.0053.
COMARCA: CAPITAL 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. WILLIAM MIKALAUSKAS
RECURSO: EX OFFICIO
APELANTE: JONES EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Açougueiro Acidente típico Lesão no 2o
quirodáctilo da mão direita Benefício acidentário Perícia
Judicial renovada por perito de confiança desta Corte, uma vez
verificada a insatisfatoriedade do laudo elaborado na origem
Laudo atual conclusivo Incapacidade laborativa não caracterizada
Ausência de perda óssea - Sequela encontrada que não provoca a
efetiva redução da capacidade laborativa habitual do obreiro
Lesão que não repercute no desempenho da função laboral
exercida Recursos oficial e autárquico providos para, reformando
a r. sentença de primeiro grau, decretar a improcedência da
pretensão inicial, restando prejudicado o exame do apelo do autor.

A r. sentença de fls. 66/68, cujo relatório se adota, julgou procedente
ação acidentária proposta por José Evangelista Gomes de Sousa, condenando o INSS no
pagamento do auxílio-acidente de 50% sobre o salário de benefício de R$ 1.773,83, mais
abono anual, a partir do dia seguinte ao da alta médica administrativa (03/07/2015 fls.
53), vedada a cumulação do benefício com aposentadoria e respeitada a prescrição
quinquenal, com os atrasados acrescidos dos juros de mora e correção monetária, conforme
delineados no r. decisum, além dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre as
parcelas vencidas, respeitada a Sumula 111 do C. STJ.
Inconformado apela o autor (fls. 73/95), buscando a alteração de parte
do julgado. Sustenta que a r. sentença não poderia extinguir o processo antes do pagamento
dos valores devidos. Discorrendo sobre os índices de juros e correção monetária que
entende incidentes no caso concreto, requer o provimento do apelo para a reforma da r.
sentença recorrida, no sentido de reconhecer e determinar a correção monetária pelo IGP-
DI/INPC até a inscrição do precatório com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês e
posteriormente o IPCA-E, para o cumprimento integral da decisão do processo
indenizatório-acidentário, com a devolução a primeira instância, para que seja apurado os
valores na sua totalidade, em execução de sentença, sem a incidência da Lei 11.960/09.
Irresignado recorre o INSS (fls. 98/102), pretendendo a reforma do
julgado. Alega que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício
acidentário, já que não houve a efetiva redução da capacidade para o trabalho. Argumenta
que o perito não descreveu qual é a limitação funcional decorrente da lesão ocasionada
pelo acidente sofrido, e de que maneira a sequela por ele referida interfere no desempenho
da função habitual. Aduz que, além disso, após alta médica, autor retornou à atividade
laborativa, e não foi deferido novo benefício por incapacidade na via administrativa em
razão das sequelas apresentadas, o que corrobora o entendimento de que não existe redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012251-15.2016.8.26.0053 -Voto no 14.917
3
da capacidade indenizável.
As contrarrazões foram apresentadas somente pelo autor, oportunidade
na qual requereu a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação apurada em
liquidação de sentença, nos termos do art. 85 e seguintes do NCPC (fls. 106/119).
Decisão sujeita ao reexame necessário.
A Turma Julgadora, no V. Acórdão anterior, verificando a presença de
inconsistências na perícia elaborada na origem, houve por bem em converter o julgamento
em diligência para renovação da prova técnica por perito de confiança desta Corte (fls.
124/128).
A perícia foi renovada em grau de recurso.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente de típico, quando no exercício de sua atividade
laborativa de açougueiro, em seu local de trabalho, na data de 15/07/2014, teve a mão
direita atingida, ao sofreu impacto de faca, lesionando gravemente o 2o quirodáctilo.
Afirma que passou por microcirurgia para reposição da unha, porém, mesmo com o
tratamento médico, não readquiriu sua plena capacidade para o trabalho. Aduz que o
benefício do auxílio-doença foi indevidamente cessado. Pleiteia a concessão da benesse
acidentária que fizer jus.
A ação foi ajuizada em 09/03/2016 e o INSS, regularmente citado,
apresentou defesa nos autos.
Houve juntada da CTPS comprovando o vínculo empregatício no dia
do infortúnio (fls. 07/14).
O acidente foi objeto da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
trazida aos autos a fls. 15, valendo ressaltar que o segurado esteve em gozo de auxílio-
doença acidentário decorrente do acidente narrado, no período de 18/08/2014 a 02/07/2015
(NB: 91/607.376.191-4, CID: S665 traumatismo do musculo intrínseco e tendão - fls.
52/54).
É oportuno mencionar que há notícia da percepção de outro auxílio-
doença de cunho previdenciário, no período de 22/09/2016 a 07/01/2017, por fratura da
extremidade distal do rádio, logo, sem relação com os fatos narrados neste processo (NB:
31/615.984.522-9 fls. 54/55).
A Turma Julgadora, em Sessão de Julgamento anterior, houve por bem
em converter o julgamento em diligência determinando a renovação da prova pericial,
considerando que a inspeção médica realizada em primeiro grau era extremamente sucinta
e não deixava claro o grau de incapacidade do obreiro e de que forma a lesão no dedo
afetado determinaria a redução da capacidade laborativa para o exercício do trabalho
habitualmente exercido.
A par disso, realizou-se nova perícia (laudo de fls. 139/143).
No laudo, o perito de confiança desta Corte constatou que o autor
sofreu um ferimento corto-contuso do 2o quirodáctilo com lesão tendínea, porém
submetido a tratamento cirúrgico obteve plena reparação das lesões (fls. 141). Esclareceu o
experto que os elementos do processo evidenciam que o obreiro foi “reabilitado para
mesma função com restrições”, contudo, a lesão encontrada não reduz a capacidade
laborativa do autor e nem exige dispêndio permanente de maior esforço (fls. 141/142).
Ao exame clínico e físico, o perito não constatou restrições ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012251-15.2016.8.26.0053 -Voto no 14.917
4
alterações funcionais que possam repercutir para o exercício da atividade laborativa
habitual, sendo certo que não houve perdas ósseas, mas somente ferimento corto-contuso.
Atestou o experto que não há desvios ou deformidades
osteoarticulares, nem mesmo lesão ungueal (unha); sem limitação da mobilidade do 2o
dedo, com movimentos de preensão e oponência com o polegar preservados, assim como
os movimentos de flexão palmar; sem redução da força muscular de preensão manual (fls.
142).
Afiançou o perito afirmando que “a lesão acidentária se encontra
devidamente consolidada e o autor sem qualquer dano funcional a ponto de justificar a
existência de sequelas de natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a
necessidade de permanente de maior esforço físico”, asseverando que, no caso,
“entendemos que o processo de reabilitação profissional realizado pelo autor se
caracterizou por uma medida educativa e preventiva visando evitar a ocorrência de lesões
supervenientes, posto que, o autor se encontra plenamente recuperado da lesão decorrente
do acidente tipo e apto a exercer a mesma tarefa laborativa habitual sem que para isso
necessite qualquer adaptação e/ou esforço físico adicional”. Concluiu que “não há
incapacidade laborativa de cunho acidentário a classificar pela lei em vigor” (fls. 143).
O autor impugnou o laudo, embasando-se no exame pericial anterior
realizado na origem (fls. 147/149).
O perito de confiança deste Tribunal, ratificou o seu parecer,
esclarecendo que, para conclusão do seu trabalho técnico, levou em consideração a
atividade laborativa exercida pelo obreiro à época do infortúnio açougueiro (fls. 174).
Nova impugnação do autor (fls. 180/181), juntando relatórios médicos
(fls. 182/188).
Como dito, em que pese a irresignação da parte autora, extrai-se do
laudo pericial, cuja inspeção médica foi renovada nesta sede recursal, que o obreiro não
ostenta incapacidade para o trabalho.
A impugnação apresentada pelo autor não veio acompanhada de
parecer divergente do assistente técnico.
O laudo atual não foi criticado por assistentes técnicos, sendo
relevante mencionar que as irresignações da autoria, veiculadas na impugnação ao laudo,
sem lastro em parecer técnico, não tem o condão de desconstituir a prova pericial elaborada
por perito de confiança deste Tribunal com conhecimento técnico suficiente para constatar
o estado de saúde do obreiro.
É dizer que o demandante não trouxe qualquer outro elemento ou
parecer técnico-científico que pudesse desconstituir o parecer do perito pericial lançado no
laudo elaborado em segundo grau.
Aliás, as impugnações ao laudo atual não passam de meras
conjecturas, sendo certo que a perícia elaborada na origem é insatisfatória e não deve ser
admitida diante de sua precariedade, conforme já aludido.
Frise-se que o exame físico realizado pelo perito oficial de confiança
deste Tribunal não evidenciou a efetiva redução da capacidade e tal exame é preponderante
para a averiguação da presença ou não dos requisitos legais ensejadores do benefício
acidentário perseguido.
É certo que o infortunado trouxe aos autos relatórios médicos recentes
(fls. 182/188), entretanto, os relatos médicos apenas evidenciam a lesão e que o segurado
ainda está em tratamento fisioterápico. Não se trouxe ao processo qualquer exame técnico-
científico que pudesse colocar em dúvida o parecer do perito de confiança deste Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012251-15.2016.8.26.0053 -Voto no 14.917
5
não sendo suficiente o mero relatório médico particular que apenas evidencia a existência
da lesão, mas nada esclarece acerca da efetiva redução da capacidade laborativa do obreiro.
Também, nem mesmo o fato ali relatado (necessidade de amputação) restou comprovado
nos autos, não sendo o caso de dilação probatória ou necessidade de nova conversão em
diligência, se o laudo atual não revelou qualquer incapacidade, apesar de demonstrada a
lesão.
Diga-se que a simples constatação da patologia, de uma lesão mínima
ou a mera presença de dor ao movimento, não implica no reconhecimento da presença de
incapacidade laborativa para fins de indenização acidentária.
Não se pode concordar que alguma patologia diagnosticada ou
discreta alteração funcional, importaria em indiscriminada concessão de benefício, a
segurado que não possui nenhuma diminuição da aptidão para o trabalho, o que significaria
afirmar que a Previdência Social deveria indenizar pessoas completamente aptas para o
labor, somente em razão de doenças que não ocasionam efetiva redução da capacidade para
a labuta.
Portanto, os elementos dos autos somados à prova pericial atual são
seguros e convincentes e merecem orientar o desfecho de improcedência da lide.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que presente o
nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA - HÉRNIA DISCAL - MOLÉSTIA
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO

DESCABIMENTO. Não ficando comprovada a
incapacidade laborativa, advinda de problema
colunar (hérnia de disco), não há que se falar em
concessão de benefício de natureza acidentária. A
Lei Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na eficiência
da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev. 714.304-00/1,
11a Câm. - Rel. Juiz Artur Marques
j.
09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara, “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, respeitado o convencimento do douto juiz singular,
tenho que o decreto de improcedência era mesmo de rigor, merecendo reforma a r. sentença
de primeiro grau.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento aos recursos oficial e
autárquico para, reformando a r. sentença a quo, decretar a improcedência da pretensão
aduzida, restando prejudicado o exame do mérito do apelo do obreiro. Isento o vencido das
verbas de sucumbência por força da aplicação da Lei de Benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012251-15.2016.8.26.0053 -Voto no 14.917
6
JOÃO ANTUNES
Relator